Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DA BOLSA INTEGRAL PROUNI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulado com Danos Morais, em razão de cancelamento de bolsa de estudos integral do ProUni, sem observar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte autora. A sentença foi parcialmente procedente, declarando a inexistência de débitos e condenando a parte ré por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A parte ré, em seu recurso, requer a reforma da sentença, alegando que o judiciário não pode se intrometer no mérito administrativo da parte ré, que decidiu cancelar a bolsa de estudos do ProUni da parte autora, por ela não ter cumprido os requisitos de aproveitamento de 75% das matérias e não ter apresentado atestado médico para justificar a manutenção da bolsa de estudos.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. A Concessão da bolsa estudantil pelo ProUNI é decorrente da Lei no 11.096/2005, portanto sujeita a análise, pelo judiciário, dos requisitos que ensejaram a perda do direito da parte autora de usufruí-la. Não se trata de mera liberalidade da instituição educacional a concessão de tal bolsa ao estudante, uma vez que o mesmo é financiado pelo Governo Federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico – FNDE. Assim, se há descumprimento dos requisitos da lei, haverá suposta ilegalidade a ser apreciada pelo juízo, onde o processo for distribuído.

5. É incontroverso nos autos que a parte autora no quinto semestre do curso de Fisioterapia teve rendimento abaixo de 75%, contudo a Portaria no 19/2008, do Ministério da Educação, dispõe, conforme art. 10, V, que a bolsa será encerrada pelo Coordenador ou por representante do ProUni no caso de rendimento acadêmico insuficiente, podendo o referido Coordenador, ouvido o responsável pela disciplina na qual houve reprovação, autorizar, por duas vezes, a continuidade da bolsa. O § 5o, da mesma Portaria, prevê que: “os procedimentos de encerramento da bolsa do Prouni deverão observar, no que couber, o disposto na Portaria Normativa MEC no 8, de 26 de abril de 2013, conferindo o contraditório e a ampla defesa ao bolsista do Prouni”.

6. A decisão de suspensão da bolsa estudantil do ProUni da parte autora pela faculdade não observou o direito de ampla defesa e contraditório, sendo indevida e sujeito a anulação pelo judiciário dos débitos gerados em desfavor da parte autora. Ressalte-se, ainda, que se a faculdade autorizou a parte autora a se matricular no sexto semestre com a bolsa de estudos, esta deveria perdurar por todo o semestre, aplicando-se a suspensão somente a partir do sétimo semestre. Tratou-se de conduta abusiva da ré em alterar as regras do contrato no meio do semestre e ainda cobrar valores retroativos que estavam amparados pela isenção total. A declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1215197, 07079165120198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. O dano moral também restou configurado. A parte autora foi obrigada a desistir dos estudos, no meio do semestre, em setembro de 2019, porque não teve condições de arcar com os custos da faculdade que, de um momento para o outro, decidiu cobrar todas as mensalidades do sexto semestre, sendo obrigada, ainda, a desistir do curso de Fisioterapia. A parte autora foi exposta a frustração, transtorno e sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. A sentença também não merece reforma nesse quesito.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas, sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9099/95.